Tribunal: TJES
Processo: 5038173-34.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038173-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: 34.552.903 MARIANA LOUZADA PARAISO OHNESORGE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE CONTA. TEMPO EXCESSIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE COMERCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização por danos morais. Em suma, narram as autoras na peça exordial (id nº 34090282) que são proprietárias de uma loja física e online de acessórios, sendo grande parte de seu público angariado pelas redes sociais, possuindo mais de 27.000 (vinte e sete mil) seguidores (id 34090285). Todavia, sem motivo ou notificação prévia, em 27.10.23, sua conta fora desativada. Buscou imediatamente recuperá-la, no entanto, até a data da propositura desta demanda, aparecia a mensagem “estamos analisando suas informações” (id 34090286), sem ter recebido resposta alguma. Todas as tentativas de contato com a requerida restaram infrutíferas (id 34090290 e seguintes). Neste cenário, requerem concessão de medida liminar (imediata devolução do acesso ao perfil comercial). Requer a concessão definitiva do pleito liminar e indenização a título de dano moral (R$10.000,00)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Restou exaustivamente comprovada a ocorrência dos fatos narrados, sendo que a suspensão da conta, que perdurou por aproximadamente um ano, não foi devidamente justificada, tanto no que se refere aos motivos que a ensejaram quanto ao período excessivo utilizado sob o pretexto de revisão do ocorrido. Nesse sentido, a situação fática dos autos configura evidente falha na prestação do serviço, o que atrai o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil. É evidente que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, do CPC), não logrando êxito em afastar sua responsabilidade ou em elidir a ocorrência do dano moral, o qual se encontra devidamente caracterizado nos autos. A autora permaneceu sem acesso a um dos principais meios de atuação do seu negócio por período demasiadamente longo, o que lhe causou prejuízos consideráveis. A quantia fixada em R$ 10.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, não se tratando de valor que importe em enriquecimento ilícito, tampouco ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não merece qualquer redução. No presente caso, entendo razoável a quantia arbitrada pelo juízo a quo, uma vez que os danos decorreram da falha na prestação dos serviços pelas recorrentes, que, sem justificativa ou notificação prévia, desativaram a conta da autora em 27.10.23, agravando-se a situação pelo fato de ela possuir grande alcance na rede social fe utilizá-la para fins profissionais. Assim, o valor arbitrado não se revela exorbitante nem irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)